Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701359-98.2024.8.07.9000 IMPETRANTE: JOAO FILIPE LIMA NASCIMENTO, CHRISTIAN THEODORE SENA FLAVIO AUTORIDADE: 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO FELIPE LIMA NASCIMENTO E OUTRO em favor de LUIZ HUMBERTO DE MORAES LEAL, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, acusado de praticar os delitos descritos nos artigos 241-B e 241-C da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) - armazenamento e simulação de pornografia infantil. Os impetrantes alegam que a prisão é ilegal e deve ser relaxada, sustentando, de início, que os policiais, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, “forçaram o acusado a repassar a senha de seu celular, o que não poderia ter ocorrido, visto que o acesso à conversa no WhatsApp não autorizado pela justiça, para obtenção de prova, é ilegal” (p. 4 da inicial), além de não ter sido oportunizada a presença de um advogado nem o contato com a família. Prosseguem que o paciente sofreu pressão psicológica ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, sendo obrigado a assinar declaração que distorceria sua verdadeira fala, de modo que não redundou em confissão informal. De outro lado, destacam a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como proibição de uso ou acesso à internet e a realização de tratamento psiquiátrico, pois o paciente é primário e tem residência e emprego fixos, além de inexistir nos autos indício de contato pessoal com crianças e adolescentes. Assim, não haveria risco à aplicação da lei penal, com indício de fuga ou prejuízo à instrução criminal, nem à garantia da ordem pública. Insistem que a prisão preventiva não é razoável nem atende ao princípio da homogeneidade, já que significaria “cumprimento antecipado da pena, de maneira mais gravosa do que aquela permitida no preceito secundário da norma penal incriminadora” (p. 16), para concluir com pedido de concessão liminar da ordem, para imediata liberação do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no julgamento do mérito com a revogação da custódia cautelar. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado estaria armazenando em diversos dispositivos inúmeros materiais pedopornográficos há 7 anos, os quais eram baixados com frequência. O autuado também faria montagens com imagens envolvendo crianças em atos sexuais. Trata-se de operação policial que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço do autuado, o qual foi expedido pelo 2o Juizado Especial de Violência Doméstica de Ceilândia (0712536-84.2024.8.07.0003) - operação laranja mecânica, visando a coibir os crimes praticados pelo autuado, o qual estaria baixando, armazenando e alterando inúmeras imagens de pornografia infantil. Na residência, logrou-se êxito em apreender o material ilícito em poder do autuado. O caso poderá ser melhor analisado pelo juízo natural, à luz dos elementos constantes nos autos que culminaram na busca e apreensão, mas por ora, considerando o que do auto de prisão em flagrante consta, trata-se de crime grave, que merece especial atenção, e cujo Estado brasileiro se obrigou a punir, inclusive mediante tratados internacionais. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 60333470, p. 50 - grifamos) Consoante se observa, o decreto prisional considerou a gravidade concreta das circunstâncias apresentadas nos autos para entender necessária a segregação cautelar do paciente, acusado dos reprováveis atos de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, bem como de simulação de pornografia com esses vulneráveis, deduzindo a periculosidade do acusado e a possibilidade de, em liberdade, continuar a praticar as condutas criminosas. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, em se tratando de circunstâncias que induzem à periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública. Diga-se, por fim, que as demais alegações desferidas na impetração, inclusive relativas à ilegalidade apontada nos procedimentos policiais por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão na residência do acusado, bem como a reavaliação das eventuais medidas cautelares diversas da prisão aplicáveis ao caso concreto (art. 319, CPP). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator